Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-28.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0809099-28.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.
DECISUM
DE ORIGEM QUE IMPEDIA A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. CABIMENTO DO PLEITO EXTENSIVO. IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE A LIMINAR DE ORIGEM E AS TUTELAS PROVISÓRIAS ALCANÇADAS PELA PRIMEIRA DECISÃO SUSPENSIVA. ART. 4º. § 8º, DA LEI Nº. 8.437/92. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA COM VALIDADE DETERMINADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça deferiu pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual, estendendo a suspensão de liminar concedida no processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, de modo a alcançar e a sustar os efeitos da tutela provisória deferida na ação nº. 0802329-96.2022.814.0039.

2. Na referida demanda de origem, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA suspendeu, em favor da empresa agravante, a exigibilidade de crédito tributário de ICMS sobre operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

3. Em 28/5/2019, o Estado do Pará apresentou o primeiro requerimento suspensivo, dando origem ao processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, no qual pleiteou a suspensão de liminares idênticas que afastavam a cobrança de ICMS sobre o frete de produtos destinados ao exterior. O pleito suspensivo inaugural foi deferido pela Presidência em 7/6/2019, conforme consta no ID 1827263 do referido feito. Posteriormente, o Estado do Pará, com fundamento no art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92, apresentou diversos pedidos para estender a referida suspensão a liminares supervenientes com objeto idêntico.

4. O requerimento extensivo previsto no art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92 e no art. 15, § 5º, da Lei nº. 12.016/09, assim como o pedido de suspensão de liminar, possui natureza de ação cautelar específica e autônoma, na qual não se discute questões de mérito, mas apenas o risco de uma liminar ou de uma sentença causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, antes do trânsito em julgado da demanda na qual foi proferida. Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela.

5.

A liminar proferida na ação nº. 0802329-96.2022.8.14.0039, ajuizada pela recorrente, possui total identidade de objeto com as tutelas provisórias anteriormente sustadas por esta Presidência, nos autos do processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000.

6. O pleito suspensivo é cabível, pois o crédito tributário não estava com exigibilidade suspensa. O oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Jurisprudência do STJ.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em sessão do Plenário Virtual iniciada em 7 de dezembro de 2022 e encerrada em 14/12/2022.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0809099-28.2022.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EXTENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.

AGRAVANTE: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

Advogados: Dr. Dimas Thiago Góes Paes (OAB/PA nº. 13.641) e Dr. Breno José Antonio Góes Cruz (OAB/PA nº. 28.777).

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

Procurador: Dr. Marcus Vinicius Nery Lobato.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(ID 10248296) interposto por
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
contra a decisão monocrática ID 10105390, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça deferiu pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual, estendendo a suspensão de liminar concedida no processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, de modo a alcançar e a sustar os efeitos da tutela provisória deferida na ação nº. 0802329-96.2022.814.0039.

Na referida demanda de origem, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA suspendeu, em favor da empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, a exigibilidade de crédito tributário de ICMS sobre operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Anteriormente, em 28/5/2019, o Estado do Pará apresentou o primeiro requerimento suspensivo, dando origem ao processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, no qual pleiteou a suspensão de liminares idênticas que afastavam a cobrança de ICMS sobre o frete de produtos destinados ao exterior.

O pleito suspensivo inaugural foi deferido pela Presidência em 7/6/2019, conforme consta no ID 1827263 do referido feito. Posteriormente, o Estado do Pará, com fundamento no art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92, apresentou diversos pedidos para estender a referida suspensão a liminares supervenientes com objeto idêntico.

No requerimento extensivo que deu origem ao presente processo, o ente federativo pediu que a originária suspensão de liminar fosse estendida à tutela provisória deferida na ação nº. 0802329-96.2022.814.0039, ajuizada pela empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

Em seguida, esta Presidência deferiu a extensão pleiteada, nos termos da decisão ID 10105390, da qual destaco os seguintes excertos da parte final:

(...)

A imunidade tributária somente pode ser instituída por meio de disposição constitucional. A isenção, por sua vez, é estabelecida no âmbito infraconstitucional.

Considerando que a imunidade de ICMS foi estabelecida por meio da EC nº. 42/2003, em momento posterior à Lei Kandir, o Tribunal Pleno, em juízo de cognição sumária, concluiu pela plausibilidade da tese suspensiva do Estado, sob o entendimento de que: 1) a questão da não incidência do ICMS foi elevada ao plano constitucional sob a forma de imunidade tributária, implicando na derrogação da isenção tributária prevista na Lei Kandir, diante da superioridade hierárquica da Constituição; 2) sendo matéria constitucional, deve prevalecer a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
a tese de repercussão geral fixada no RE nº 754.917/RS (Tema 475), a qual estabelece que “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”
. (Grifo nosso).

Com amparo em tais fundamentos, esta Corte de Justiça afastou a aplicação da Súmula nº. 649 do Superior Tribunal de Justiça e aplicou a tese relativa ao Tema 475 do STF, concluindo, em juízo de delibação, pela plausibilidade da tese suspensiva no sentido de que imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois tal operação é anterior à exportação. Por consequência, os agravos internos manejados por empresas contribuintes do ICMS foram desprovidos e a decisão suspensiva originária foi mantida.

O posicionamento adotado pelo Tribunal Pleno está em consonância com recentes

decisões monocráticas proferidas por Ministros do STF, conforme se constata pelos excertos transcritos adiante:

(...)

Nesse contexto, o Tribunal Pleno também reconheceu a existência de risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão da possibilidade de redução considerável na arrecadação do ICMS, caso haja multiplicidade de decisões judiciais que afastem a incidência de tal imposto no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Por óbvio, o eventual impacto negativo na arrecadação de ICMS reduzirá a disponibilidade de recursos imprescindíveis ao enfrentamento das desastrosas consequências da pandemia de Covid-19, sobretudo nas áreas da saúde e da economia.

Verificado o risco de grave lesão a bens jurídicos tutelados pela Lei nº. 8.437/92 e pelo art. 15 da Lei nº. 12.016/09, e demonstrada a identidade entre a primeira liminar suspensa e a decisão indicada no requerimento aqui analisado, não há qualquer obstáculo ao deferimento do pleito extensivo formulado pelo Estado, sobretudo considerando que a decisão suspensiva originária foi recentemente confirmada pelo Tribunal Pleno, conforme demonstrado acima.

(...)

Diante de todas as razões fáticas e jurídicas acima expostas, defiro o pedido formulado pelo Estado do Pará, estendendo a suspensão de liminar concedida no processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, de modo que incida sobre a tutela provisória deferida na ação nº. 0839961-20.2020.8.14.0301, que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA.

Expeça-se o que for necessário ao cumprimento da presente decisão.

Dê-se ciência ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Inconformada, a empresa
JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
interpôs agravo interno, alegando, em síntese, que: a) não existe plena identidade de objeto entre a liminar suspensa no presente feito e as tutelas provisórias alcançadas pela primeira decisão suspensiva; b) a liminar atacada pelo Estado foi concedida em virtude de outro argumento jurídico, qual seja, a existência de omissões e divergências no processo administrativo tributário que ensejou a demanda de origem; c) As decisões anteriormente suspensas foram proferidas em mandados de segurança e em ações declaratórias preventivas, sendo que a liminar suspensa neste processo foi exarada em ação anulatória, de caráter repressivo; d) na referida ação, apresentou caução por meio de seguro-garantia, razão pela qual o pleito suspensivo se revela descabido, pois o Estado adotará medidas constritivas para exigir um crédito fiscal que já está devidamente garantido. Ao final, pede o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, de modo que a liminar deferido pelo juízo
a quo
volte a produzir efeitos.

Em contrarrazões (ID 10349323), o Estado arguiu, em resumo, a existência de identidade de objeto entre a liminar suspensa e as tutelas provisórias afetadas pelo primeiro
decisum
suspensivo, bem como asseverou a impossibilidade de discussão de questões de mérito em sede de pedido de contracautela, destacando que a decisão agravada apenas contemplou a análise dos requisitos da identidade entre as liminares e da plausibilidade da tese suspensiva
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O pedido de suspensão consiste em um instrumento destinado à tutela de direitos difusos e do interesse público primário, pois viabiliza o sobrestamento dos efeitos de decisões judiciais com o objetivo de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

A Lei nº. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, tratou da suspensão de decisões em seu art. 4º, cuja redação é a seguinte:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão,
podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. (Grifo nosso)

O art. 1.059 do Código de Processo Civil (CPC) estendeu expressamente a aplicação do art. 4º da Lei nº. 8.437/92 às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública.

Integrando o microssistema legislativo de suspensão de liminares contra o Poder Público, o art. 15 da Lei nº. 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, assim dispõe:

Art. 15.

Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença
, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.
(Grifo nosso).

O requerimento extensivo previsto nos dispositivos acima destacados, assim como o pedido de suspensão de liminar, possui natureza de ação cautelar específica e autônoma, na qual não se discute questões de mérito, mas apenas o risco de uma tutela provisória causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, antes do trânsito em julgado da demanda na qual foi proferida.
Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela, cujo deferimento está condicionado à demonstração de perigo de ofensa a interesses públicos relevantes, bem como à plausibilidade da tese apresentada pela Fazenda Pública. Nesse sentido, cito a lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in A fazenda pública em juízo
. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-853):

(...)
A causa de pedir é a violação a um dos interesses juridicamente protegidos previstos nas hipóteses de cabimento já examinadas (segurança, saúde, economia e ordem públicas)
.
Esse é o mérito do pedido de suspensão de segurança, o que o distingue de um recurso. Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso.

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual,
o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.

(...)

Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão,
não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal
.

(...)

No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes.

Sem embargo de o presidente do tribunal, no exame do pedido, não apreciar o mérito da demanda originária, é preciso, para que se conceda a suspensão, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que haja um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública,
exatamente porque o pedido de suspensão funciona como uma tutela provisória de contracautela. O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de “cautelar ao contrário”
, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um
periculum in mora
inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes, e, ainda, um mínimo de
plausibilidade na tese da Fazenda Pública
, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. Deve, enfim, haver a coexistência de um
fumus boni juris
e de
um periculum in mora
, a exemplo do que ocorre com qualquer medida acautelatória. (Grifo nosso).

Feitas estas considerações introdutórias, passo à análise da pretensão recursal.

No presente caso, a agravante pretende, mediante o provimento de seu agravo interno, restabelecer os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida em seu favor, na ação nº. 0802329-96.2022.8.14.0039
, na qual o juízo de origem afastou a cobrança de ICMS sobre operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

A agravante alega,
em síntese, que: a) não existe plena identidade de objeto entre a liminar suspensa no presente feito e as tutelas provisórias alcançadas pela primeira decisão suspensiva; b) a liminar atacada pelo Estado foi concedida em virtude de outro argumento jurídico, qual seja, a existência de omissões e divergências no processo administrativo tributário que ensejou a demanda de origem; c) As decisões anteriormente suspensas foram proferidas em mandados de segurança e em ações declaratórias preventivas, sendo que a liminar suspensa neste processo foi exarada em ação anulatória, de caráter repressivo; d) na referida ação, apresentou caução por meio de seguro-garantia, razão pela qual o pleito suspensivo se revela descabido, pois o Estado adotará medidas constritivas para exigir um crédito fiscal que já está devidamente garantido.

Ao final, a recorrente pede o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, de modo que a liminar deferido pelo juízo
a quo
volte a produzir efeitos.

No que se refere ao requisito da identidade de objeto, o próprio preâmbulo da petição inicial da ação de origem demonstra que demandante (agravante) discute, como questões centrais, a exigência de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, bem como a incidência da Súmula 649 do STJ, conforme se observa pela transcrição adiante:

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

Resumo da demanda: A presente Ação tem por objetivo declarar a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 082020510000004-7, em decorrência da ilegalidade do regulamento do ICMS do Estado do Pará (Decreto Estadual nº 4.676/2001), que ao fundamentar a cobrança, determina em seu artigo 5º, II, § 6º, o recorte da isenção concedida pelo art. 3º, inciso II da Lei Complementar nº 87/1996, com a consequente
exigência do ICMS nas prestações de serviço de transporte relativas às mercadorias remetidas com fim específico de exportação, em contrariedade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que está consagrada no sentido de que a isenção tributária do ICMS prevista na Lei Kandir, concernente a produtos destinados ao exterior
, contempla justamente toda a cadeia de deslocamento da mercadoria, o que abarca, inclusive, os trechos fracionados, percorridos dentro do território nacional, dentre eles, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior.

Precedente vinculante:
SÚMULA 649 DO STJ
: “não incide ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”. (Grifo nosso).

Observa-se que as matérias delimitadas pela própria empresa demandante são exatamente as mesmas abordadas nas liminares suspensas por força da primeira decisão de contracautela, proferida nos autos do processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000.

Em sessão realizada no dia 2/2/2022, o Tribunal Pleno conclui o julgamento dos agravos internos interpostos no feito suspensivo originário (Processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000), prolatando Acordão assim ementado:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475).

RECURSOS
DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A
DESPROVIDOS
.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO
.

1. Em se tratando de recursos de Agravos Internos interpostos contra decisão em Pedido de Suspensão de Decisão Contra o Poder Público após a expiração do prazo legal de 5 (cinco) dias (Lei n. 8.437/92, em seu art. 4º, § 3º, e a Lei n. 12.016/09, em seu art. 15, caput), mister reconhecer as respectivas intempestividades.

2. No que se refere a preliminar de incompetência desta Presidência, ressalto a interpretação sistemática do art. 4º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei 8.437/92, do art. 25 da Lei 8.038/90 e do art. 1º da Lei 9.494/97, no sentido de que o julgamento colegiado do agravo de instrumento manejado contra a decisão que deferiu liminar ou tutela antecipada, com o exaurimento da instância ordinária, faz cessar a competência da Presidência do Tribunal de Justiça e inaugura a do Presidente do Superior Tribunal de Justiça ou o do Supremo Tribunal Federal, a depender do viés da matéria constitucional ou infraconstitucional; devendo ser acolhida somente em relação às empresas que se enquadrarem nessa condição.

3. Em relação aos requisitos autorizadores para a concessão da suspensão de decisão contra o poder público, o art. 4º da Lei n. 8.437/92 prevê o seguinte: a) o manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade; e, b) a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Ademais, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ exige que haja um juízo mínimo de delibação sobre o mérito da demanda originária.

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.

5. Verifica-se a existência de risco de grave lesão à economia pública do Estado do Pará, em razão do perigo de prejuízos milionários à arrecadação do ICMS incidente sobre operações de transporte.

6. Recursos de MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL não conhecidos diante de sua manifesta intempestividade. Recursos de HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA EPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A conhecidos e desprovidos. Recurso do Estado do Pará prejudicado. (Grifo nosso).

Na referida sessão, o Tribunal Pleno, por maioria, conheceu e negou provimento aos agravos internos interpostos por diversas empresas contra a decisão suspensiva originária.

Conforme se observa pela ementa acima transcrita, no âmbito do mínimo juízo de delibação sobre o mérito da demanda originária, prevaleceu no Tribunal Pleno o entendimento de que, a partir da Emenda Constitucional nº. 42/2003, que deu nova redação ao art. 155, § 2º, X, alínea
a
, da CF/88, a questão da não incidência do ICMS foi elevada ao plano constitucional sob a forma de imunidade tributária, implicando na derrogação da isenção tributária prevista na Lei Kandir (arts. 3º, II, e 32, I, da Lei Complementar nº. 87/96). Os dispositivos confrontados assim dispõem:

Lei Complementar nº. 87/96 (Lei Kandir)

Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

(...)

Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar:

(...)

I - o imposto não incidirá sobre operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior;

Constituição Federal de 1988

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X -

não incidirá:

(...)

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).
(Grifo nosso).

Considerando que a imunidade de ICMS foi estabelecida por meio da EC nº. 42/2003, em momento posterior à Lei Kandir, o Tribunal Pleno, em juízo de cognição sumária, concluiu pela plausibilidade da tese suspensiva do Estado, sob o entendimento de que: 1) a questão da não incidência do ICMS foi elevada ao plano constitucional sob a forma de imunidade tributária, implicando na derrogação da isenção tributária prevista na Lei Kandir, diante da superioridade hierárquica da Constituição; 2) sendo matéria constitucional, deve prevalecer a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
a tese de repercussão geral fixada no RE nº 754.917/RS (Tema 475), a qual estabelece que

“a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”
.

(Grifo nosso).

Com amparo em tais fundamentos, esta Corte de Justiça afastou a aplicação da Súmula nº. 649 do Superior Tribunal de Justiça e aplicou a tese relativa ao Tema 475 do STF, concluindo, em juízo de delibação, pela plausibilidade da tese suspensiva no sentido de que imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X,
a
, da CF não alcança o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois tal operação é anterior à exportação.
Por consequência, os agravos internos manejados por empresas contribuintes do ICMS foram desprovidos e a decisão suspensiva originária foi mantida.

A liminar proferida na ação nº. 0802329-96.2022.8.14.0039, ajuizada pela recorrente, possui total identidade com as tutelas provisórias anteriormente sustadas por esta Presidência, nos autos do processo nº.
0804185-23.2019.8.14.0000,
estando totalmente inserida no âmbito das questões decididas pelo Tribunal Pleno, em sede de contracautela, conforme se observa pela transcrição adiante:

Processo n.: 0802329-96.2022.814.0039

Autor: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA Endereço: Rodovia PA 256, KM 03, Nova Conquista, Paragominas/PA

Réu: ESTADO DO PARÁ.

Endereço: Avenida Doutor Freitas, n° 2531, Bairro Pedreira, Belém/PA, CEP 66.087-812

Decisão/mandado/ofício/carta:

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela provisória de urgência
, na qual alega o autor que suas atividades se destacam na produção e exportação de soja em grãos. Aduz que foi lavrado o auto de infração

n. 082020510000004-7, imputando à autora como responsável pelo
recolhimento do valor de R$ 1.132.885,96, correspondente ao ICMS incidente sobre a operação autuada por não estar abrangida na imunidade prevista no art. 5º, II, do RICMS

PA, não tendo as mercadorias como destino o exterior
. Alega que a decisão foi questionada administrativamente, pois a exigibilidade estava suspensa em razão de liminar deferida no mandado de segurança n. 0000381-97.2010.814.0000, porém a insurgência na via administrativa não foi exitosa, tendo ocorrido inobservância do devido processo legal administrado. Afirma que a liminar perdeu eficácia, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito,
levando os agentes públicos a cobrarem retroativamente a exação, porém sem atentarem-se para a decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça que reconhece que todas as operações que se destinam à exportação, diretas e indiretas, estão abrangidas pela isenção/imunidade previstas no ordenamento jurídico
.
Sustentando os requisitos da tutela provisória de urgência requer: “Que seja concedida, inaudita altera parte, TUTELA PROVISÓRIA para SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário
decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 082020510000004-7, nos termos do art. 151, v, do ctn, impedindo-se a adoção de medida coercitiva de cobrança de tais valores, como inscrição no Cadastro de Inadimplentes, protesto extrajudicial, óbice a utilização e renovação de regimes especiais ou emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, mantendo-se a AUTORA com “cadastro regular” no sistema da SEFA/PA, bem como, a adoção de quaisquer atos de cobrança enquanto durar a presente demanda.”

DECIDO.

O deferimento da tutela de urgência pleiteada exige a presença concomitante de elementos que corroborem com a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano previstos no art. 300 do CPC.

Na análise dos autos, vislumbro a existência dos dois requisitos.

Como é cediço, o regime tributário do ICMS é um dos mais complexos, sendo que, nas decisões proferidas administrativamente observa-se divergências de fundamentos para o indeferimento e omissão quanto a pontos importantes arguidos pela parte autora, fato que corrobora com a probabilidade do direito alegado pela autora. Ademais a probabilidade de sua alegação é considerável, eis que são comuns cobranças indevidas como a relatada nos autos e conduta ilegal de agentes da fazenda pública de dificultar a atividade empresarial como forma coercitiva de recebimento

de tributos. A experiência ordinária na prática forense indica a verossimilhança de tais alegações, tanto que já foram editadas várias súmulas neste sentido, sendo farta a jurisprudência pátria nesse assunto.

O perigo de dano é evidente, eis que a cobrança retroativa de altos valores, caso comprovada a ilegalidade, é passível de causar risco à atividade empresarial, causando grande dano não só à autora, mas uma considerável coletividade que beneficia-se com sua atividade. Não há irreversibilidade da medida, eis que, comprovada a legalidade da cobrança sub judice o réu poderá retomar os atos de cobrança com os consectários da mora no adimplemento da eventual obrigação tributária reconhecida no mérito da demanda, após o devido processo legal. Ademais, a caução oferecida pela autora mostra-se idônea para precaver eventual prejuízo suportado pela ré em caso de improcedência do pedido e perda da eficácia da liminar ora deferida, razão pela qual a defiro.

Portanto, em juízo perfunctório, pela peculiaridade da situação acima descrita, impõe-se reconhecer a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência para: “SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário
decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 082020510000004-7, nos termos do art. 151, v, do ctn, impedindo-se a adoção de medida coercitiva de cobrança de tais valores, como inscrição no Cadastro de Inadimplentes, protesto extrajudicial, óbice a utilização e renovação de regimes especiais ou emissão da Certidão Positiva de Débitos com

Efeitos de Negativa, mantendo-se a AUTORA com “cadastro regular” no sistema da SEFA/PA, bem como, a adoção de quaisquer atos de cobrança enquanto durar a presente demanda.” Sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo ser aumentada ou diminuída de acordo com as circunstâncias, restando limitada inicialmente ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cite-se e intimem-se.

Deixo de designar audiência prevista no art. 334 do CPC, por se mostrarem infrutíferas no caso em análise.

Servirá cópia desta decisão como ofício/mandado/carta precatória. (Grifo nosso).

Observa-se, pela leitura da própria tutela provisória acima, que o auto de infração questionado trata da incidência do ICMS sobre o transporte de produtos destinados à exportação, tendo a empresa contribuinte arguido a aplicação da Súmula 649 do STJ. Ao final, o juízo
a quo
suspende a exigibilidade do crédito de ICMS.

As liminares sustadas pela primeira decisão suspensiva tratam das mesmas matérias e possuem o mesmo desfecho, conforme se constata pela explanação feita alhures, acerca do julgamento dos agravos internos manejados no feito suspensivo originário (Processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000).

Resta demonstrada, portanto, a plena identidade de objeto entre a liminar deferida na demanda de origem e as tutelas provisórias abrangidas pela primeira decisão suspensiva.

Ainda que o juízo
a quo
tenha se utilizado de fundamentação genérica ou indireta, a ação ajuizada pela agravante e o processo administrativo que lhe antecede possuem como questões nucleares a incidência do ICMS sobre o transporte de produtos destinados à exportação e a aplicação da Súmula 649 do STJ.

Na tentativa de estabelecer uma distinção, a agravante alegou que as decisões anteriormente sustadas foram proferidas em mandados de segurança e em ações declaratórias preventivas, sendo que a liminar suspensa neste processo foi exarada em ação anulatória, de caráter repressivo.

Tal argumento não pode ser acolhido, pois a extensão de suspensão de liminar exige a identidade de objeto entre liminares e não a identidade entre ações, conforme se constata pela leitura do já citado art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92.

Por fim, a agravante argumentou que o pleito suspensivo seria descabido pelo fato de ter apresentado caução na demanda de origem, por meio de seguro-garantia suficiente para cobrir o débito de ICMS.

Contudo, conforme se constata no ID 62808739, p. 3, da ação principal, a referida apólice de seguro-garantia possui vigência determinada e por isso não pode ser utilizada para suspender automaticamente a exigibilidade do crédito tributário. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, representado pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO.
VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017
.

3. Quanto à alegação de que o bloqueio comprometeria as atividades da recorrente, o acolhimento das alegações deduzidas ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA QUE FOI RECUSADO, PELA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE APÓLICE DE SEGURO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA OFERTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais o Juízo de 1º Grau, considerando impossível a aceitação, em Juízo, de seguro garantia com prazo de vigência determinado, e ser inaplicável, aos demais entes federativos, a Portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional que admitiu o seguro garantia para débitos inscritos em Dívida Ativa da União, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para anular a sentença, por entender que, com relação ao prazo de vigência da apólice de seguro, se a parte interessada deixar de renovar o seguro garantia ou não oferecer nova garantia, a Fazenda Pública Municipal poderá requerer outros atos constritivos.

No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte exequente indicou contrariedade aos arts. 514, II, do CPC/73 e 16, § 1º, da Lei 6.830/80, sustentando, de um lado, a inadmissibilidade da Apelação, ao argumento de que não teriam sido impugnados todos os fundamentos da sentença, e de outro lado, a impossibilidade de aceitação, como garantia do Juízo, de seguro garantia com prazo de validade determinado. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Na decisão ora agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, com fundamento na jurisprudência do STJ, ensejando a interposição do presente Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, o oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Nesse sentido: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020
.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.432.613/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 8/3/2021). (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito o pedido de retratação, mantenho a decisão agravada e voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 7 de dezembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/12/2022